Tribunal: TJPA
Processo: 0823394-31.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823394-31.2022.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANE PEREIRA SANTOS, THIAGO FERNANDO DANTAS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO DE ENTORPECENTE FRACIONADO. BALANÇA DE PRECISÃO E MATERIAL PARA EMBALAGEM. DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por CRISTIANE PEREIRA SANTOS e THIAGO FERNANDO DANTAS SIQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além de 200 dias-multa. A defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas atribuído aos apelantes, ou se deve prevalecer a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.003718-QUI, que atesta que as substâncias apreendidas correspondem a 54 embrulhos contendo 13g de benzoilmetilecgonina (cocaína).

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência revelam-se coerentes, convergentes e prestados sob o crivo do contraditório, descrevendo que a acusada arremessou um saco contendo diversas porções de entorpecente e balança de precisão, enquanto o corréu foi encontrado no interior do imóvel portando outras porções da mesma substância.

A prova testemunhal policial possui especial relevância quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, inexistindo indícios de má-fé ou contradições capazes de infirmar sua credibilidade.

As versões apresentadas pelas testemunhas de defesa, ouvidas como informantes em razão do vínculo de parentesco, não afastam o conjunto probatório acusatório, pois não presenciaram diretamente a apreensão das drogas ou a dinâmica da diligência policial.

A negativa dos acusados em interrogatório judicial não encontra respaldo nas demais provas constantes dos autos, revelando-se isolada diante da robustez do conjunto probatório.

A forma de acondicionamento da droga em múltiplas porções, associada à apreensão de balança de precisão e materiais destinados ao fracionamento, evidencia circunstâncias indicativas da destinação mercantil do entorpecente, caracterizando a prática do crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova da materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo que identifique a natureza ilícita da substância apreendida.

Depoimentos de policiais militares que participaram da diligência e da prisão em flagrante constituem meio de prova válido e suficiente para fundamentar condenação quando prestados sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

A apreensão de entorpecente fracionado em diversas porções, associada a instrumentos típicos do comércio ilícito, como balança de precisão e material de embalagem, evidencia a destinação mercantil da droga e caracteriza o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CRISTIANE PEREIRA SANTOS
e
THIAGO FERNANDO DANTAS SIQUEIRA
, devidamente qualificados, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém que, julgando procedente a denúncia, condenou-os como incursos nas sanções do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, impondo a cada um a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. Foi-lhes ainda aplicada pena de multa fixada em 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Consta da denúncia, oferecida pelo Ministério Público em 13/12/2022, que os acusados teriam praticado o delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme apurado no Inquérito Policial nº 00292/2022.100210-9. Segundo narrado na peça acusatória, no dia 10/11/2022, por volta das 13h20min, policiais militares deslocaram-se até a residência situada na Rua Benjamim, 4ª rua da invasão Monte das Oliveiras, bairro da Cabanagem, em Belém, para averiguar denúncia anônima indicando a existência de comércio de entorpecentes e possível presença de arma de fogo no local.

De acordo com os relatos policiais, ao cercarem o imóvel, os agentes visualizaram uma mulher conhecida como “Tiane” arremessando um saco para os fundos de um terreno vizinho. Diante da atitude considerada suspeita, procederam à abordagem. Um homem franqueou a entrada dos policiais na residência, onde se encontrava
THIAGO FERNANDO DANTAS SIQUEIRA
, em cuja posse foram localizadas 14 “petecas” contendo substância entorpecente. Em seguida, os policiais recolheram o saco arremessado por “Tiane”, posteriormente identificada como
CRISTIANE PEREIRA SANTOS
, constatando que continha 40 “petecas” com substância semelhante à droga conhecida como “pedra de oxi”, além de uma balança de precisão. Não foram encontradas armas de fogo no local. Todo o material foi apreendido e os investigados conduzidos à autoridade policial.

Regularmente citados, na forma do
art. 55 da Lei nº 11.343/2006
, os acusados apresentaram defesa preliminar. Posteriormente, por decisão interlocutória, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento, realizada em 14/04/2023, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e colhidos os interrogatórios dos acusados.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais requerendo a condenação dos réus pelo delito descrito no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, ao passo que a defesa pugnou pela absolvição. Sobreveio sentença condenatória em 27/04/2023, que reconheceu a materialidade e a autoria delitivas com base no auto de apreensão, no laudo toxicológico definitivo e nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando a tese de absolvição por insuficiência de provas e requerendo o reexame integral da matéria pelo Tribunal
ad quem
, à luz do princípio devolutivo da apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, afirmando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas por meio do auto de apreensão, do laudo toxicológico definitivo e da prova testemunhal produzida em juízo, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, defendendo, assim, a manutenção integral da sentença.

Após regular processamento, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo sido constatada a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 82864062 – pág. 24), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.003718-QUI, documento técnico que atesta que as substâncias apreendidas correspondem a 54 (cinquenta e quatro) embrulhos contendo substância granulada de coloração bege, com peso total de 13g (treze gramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”. Tais elementos documentais constituem prova material idônea da existência do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

No que se refere à autoria, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório evidenciam a participação dos apelantes. Em juízo, o policial militar EDVALDO JOSÉ ARAUJO PINA relatou que a guarnição recebeu denúncia indicando a ocorrência de tráfico de drogas no imóvel atribuído à apelante CRISTIANE PEREIRA SANTOS, conhecida como “Tiane”. Após a organização da diligência e o cerco do imóvel, foi observado o momento em que a acusada arremessou, por sobre o muro, um saco plástico contendo substâncias entorpecentes já fracionadas. Segundo o depoimento, após a entrada autorizada no imóvel por um homem que se identificou como pai da acusada, os policiais localizaram o apelante THIAGO FERNANDO DANTAS SIQUEIRA no interior da residência, sendo apreendidos em seu bolso 14 papelotes da mesma substância ilícita.

A testemunha RAFAEL MIRANDA VERGOLINO, também policial militar que participou da diligência, confirmou a dinâmica dos fatos. Relatou que realizou o cerco pela parte posterior da residência juntamente com o policial Antônio Fernando Siqueira Trindade, ocasião em que ambos visualizaram a apelante CRISTIANE arremessando um saco contendo aproximadamente 40 petecas de substância semelhante à droga conhecida como “oxi”, além de uma balança de precisão. Após a apreensão do material, ingressaram no imóvel, onde foi constatada a presença do apelante THIAGO, em cuja posse havia outras porções da mesma substância entorpecente.

No mesmo sentido, o policial militar ANTONIO FERNANDO SIQUEIRA TRINDADE confirmou que participou do cerco à residência após denúncia de comercialização de entorpecentes atribuída à pessoa conhecida como “Tiane”. Segundo declarou, posicionou-se na parte posterior do imóvel e presenciou o momento em que a acusada arremessou um saco contendo drogas e uma balança de precisão. Após recolher o material, ingressou na residência juntamente com o policial Rafael, ocasião em que verificaram que o apelante THIAGO já se encontrava detido e portava quantidade adicional de substância entorpecente, acondicionada de modo semelhante ao material apreendido no saco lançado pela acusada. Ainda relatou que no interior do imóvel foram encontrados objetos utilizados para fracionamento de drogas, como papel filme e sacos cortados.

Por outro lado, as testemunhas de defesa JOSÉ CARLOS ALEIXO DOS SANTOS e IGOR FERNANDO DANTAS SIQUEIRA, ouvidas na condição de informantes em razão do vínculo de parentesco, apresentaram versões que não lograram infirmar o conjunto probatório. O primeiro afirmou que estava realizando serviço de manutenção na residência quando policiais ingressaram no imóvel e efetuaram buscas, alegando não ter presenciado a apreensão de entorpecentes. Já o segundo declarou apenas ter tomado conhecimento da prisão posteriormente, não tendo presenciado os fatos.

Em interrogatório judicial, os acusados negaram a posse e propriedade do material ilícito, sustentando que a droga lhes foi indevidamente atribuída pelos policiais. Contudo, tais alegações não encontram respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Com efeito, a prova testemunhal produzida em juízo revela-se harmônica e coerente, sobretudo entre os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência e prisão em flagrante, os quais se mostram convergentes quanto à dinâmica da ocorrência, à apreensão do material entorpecente e à participação dos apelantes. Tais declarações foram prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o
art. 5º, inciso LV, da Constituição da República
.

Além disso, o conjunto probatório demonstra circunstâncias indicativas da destinação mercantil da droga apreendida, notadamente a forma de fracionamento em múltiplas porções, a apreensão de balança de precisão e a existência de material utilizado para embalar entorpecentes. Nesse contexto, evidencia-se a prática do núcleo típico consistente em guardar, trazer consigo ou ter em depósito substância entorpecente, condutas descritas no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Observa-se, portanto, que a prova material, representada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, forma um conjunto probatório sólido e coerente, apto a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas. Como ressaltado pelo magistrado
a quo
, os elementos produzidos na fase investigatória encontram-se corroborados pelas provas judiciais, inexistindo contradições relevantes capazes de fragilizar a imputação.

No tocante à tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, verifica-se que os autos contêm elementos probatórios consistentes em sentido contrário. O Laudo Toxicológico Definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem suporte probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

Ademais, a quantidade de droga apreendida foi corretamente considerada na análise do caso concreto. Conforme registrado no Laudo Toxicológico Provisório (ID 14028448), foram apreendidas 54 (cinquenta e quatro) petecas contendo substância entorpecente, totalizando 13g (treze gramas) de cocaína, circunstância que, associada à forma de acondicionamento e à apreensão de instrumentos utilizados no fracionamento da droga, reforça a conclusão de que o entorpecente destinava-se à comercialização.

Diante desse cenário probatório, verifica-se que as provas produzidas durante a instrução processual demonstram de forma segura a ocorrência do delito e a participação dos apelantes, não havendo elementos capazes de afastar a configuração do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Assim, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para sustentar o decreto condenatório, não prosperando a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026